Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou a pensão alimentícia em 25% dos seus rendimentos brutos em favor de sua filha menor, de três anos. O recorrente alega que tal percentual excede sua capacidade financeira, considerando suas despesas ordinárias e renda mensal como militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 25% dos rendimentos brutos do apelante, fixado a título de pensão alimentícia, extrapola sua capacidade financeira, à luz do binômio necessidade/possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem comprometer de maneira excessiva a capacidade financeira do alimentante. O dever de sustento dos filhos, conforme o art. 1.566, IV, e art. 1.703 do Código Civil, impõe aos genitores a obrigação de contribuir proporcionalmente para as necessidades dos filhos, tais como alimentação, vestuário, educação e saúde.
4. A presunção das necessidades de uma criança de três anos é válida, mas despesas específicas devem ser comprovadas, notando-se discrepâncias nos valores apresentados, como gastos mensais elevados com vestuário e higiene.
5. O genitor tem o dever de contribuir para o sustento de sua filha, em proporção aos seus recursos (art. 1.703 do CC), mas os 25% fixados pela sentença original se mostram excessivos diante da sua renda.
6. A fixação dos alimentos deve seguir o princípio da proporcionalidade, ajustando-se à capacidade financeira do alimentante e à manutenção do padrão de vida da criança compatível com a renda dos genitores. Ademais, a jurisprudência do TJDFT sustenta que, em casos de superveniência de mudanças financeiras, é cabível a revisão do valor dos alimentos, conforme art. 1.699 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.703; 1.699.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875846, 0721240-81.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/06/2024.

(ve)